Tribunal: CARF
Processo: 10945.000272/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
CONTRIBUINTE. IMPOSTO DE RENDA.
O contribuinte do imposto de renda é a pessoa que adquiriu a disponibilidade jurídica ou económica da renda ou dos proventos tributáveis.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA
Para que sejam considerados os argumentos utilizados no tocante à utilização do regimente de competência, é necessário que seja demonstrado nos autos que os referidos rendimentos se tratam de rendimentos recebidos acumuladamente.
IRPF. JUROS NO CÁLCULO
Parecer SEI No 10167/2021/ME, exclusão, da base de cálculo da exigência, do montante recebido a título de juros compensatórios pelo pagamento em atraso da verba decorrente do exercício de cargo ou função.
DIRPF. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
A responsabilidade por infrações da legislação tributaria independe da intenção do agente ou responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. salvo disposição de lei em contrário.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Legal a aplicação da taxa Selic para fixação dos juros moratórios para recolhimento do crédito tributário em atraso.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDENCIA.
Sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou multas punitivas, o seu pagamento extemporâneo acarreta a incidência de juros moratórios sobre o seu total.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.000272/2010-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.061 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
ANSELMO ANTONIO GUZZONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
CONTRIBUINTE. IMPOSTO DE RENDA.
O contribuinte do imposto de renda é a pessoa que adquiriu a disponibilidade
jurídica ou económica da renda ou dos proventos tributáveis.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA
Para que sejam considerados os argumentos utilizados no tocante à utilização
do regimente de competência, é necessário que seja demonstrado nos autos que
os referidos rendimentos se tratam de rendimentos recebidos acumuladamente.
IRPF. JUROS NO CÁLCULO
Parecer SEI No 10167/2021/ME, exclusão, da base de cálculo da exigência, do
montante recebido a título de juros compensatórios pelo pagamento em atraso
da verba decorrente do exercício de cargo ou função.
DIRPF. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
A responsabilidade por infrações da legislação tributaria independe da intenção
do agente ou responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato. salvo disposição de lei em contrário.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Legal a aplicação da taxa Selic para fixação dos juros moratórios para
recolhimento do crédito tributário em atraso.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDENCIA.
Sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou multas punitivas, o seu
pagamento extemporâneo acarreta a incidência de juros moratórios sobre o seu
total.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.000272/2010-83
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.061 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000272/2010-83

As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para excluir da base de cálculo do ano-calendário 2007 o valor de
R$ 9.423,24.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 0639.958-7a
Turma da DRJ/CTA, fls. 212 a 223.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Trata o processo de Auto de Infração, anos-calendário 2004 a 2008, em que se exige do
contribuinte acima identificado a importância de:

Além disso, também foi juntado ao processo o lançamento da multa pela não
apresentação de DIRPF nos anos-calendário em tela, no valor total de R$ 6.989,02.
A presente Autuação, conforme Termo de Verificação Fiscal, decorre das seguintes
constatações:
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.061 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000272/2010-83

"Analisando o teor do Ofício TRE/SP n° 8483/09 tem-se que o Tribunal Regional
Eleitoral do São Paulo atribuiu ao contribuinte indevidamente, na ocasião de sua
aposentadoria, a isenção da cobrança do Imposto de Renda. Esse equivoco foi
constatado e as DIRFs (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte) referentes
aos anos-calendário de 2003 a 2008 foram retificadas pelo TRE/SP.
Também não sofreram incidência do Imposto de Renda os valores de RS 123,99 e de
R$ 6.768,86, pagos respectivamente em dezembro de 2003 (fls.07) e em dezembro de
2004 (fls.08). Essas quantias referem-se à diferença dos 11,98% e foram consideradas
quantias com natureza remuneratória pelos Acórdãos n° 332 de 30.03.05 e n° 2.142 de
07.12.05, portanto, esses rendimentos também deverão ser oferecidos à tributação.
Observando ainda o comprovante de rendimentos do ano-calendário 2007 (fls.ll) e a
informação prestada TRE/SP (fls. 15), verificou que o contribuinte recebeu como
rendimentos isentos o valor de RS 9.423,24 referente a juros moratórios sobre a
diferença salarial de 11,98% decorrente da conversão da URV em Real. Contudo, os
juros moratórios não são classificados como rendimentos isentos, mas como
rendimentos tributáveis, conforme determinação do artigo 43 do Regulamento do
Imposto de Renda, logo, ele deverá ser-tributado.
(...)
Sobre a omissão de receita incidirá a multa-básica de 75% sobre o valor do imposto de
renda apurado em cada ano-calendário, conforme determina o artigo 44 inciso I, da lei
9.430/96."
Regularmente cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação
alegando em síntese que:
O TRE de São Paulo, ao aposentar o Impugnante, o fez declarando-o alienado mental e.
portanto, isento de pagamento de IRPF. No entanto, o alcoolismo não se enquadra no
rol de doenças, as quais permitem a isenção, conforme informação da Coordenadora de
Pagamento Pessoal do TRE no oficio TRE/SP N° 8483/09. Em razão do erro da
Administração, não houve retenção de Imposto de Renda na fonte desde a aposentadoria
do Impugnante.
Alega que o Impugnante não pode ser penalizado pelo não pagamento de IRPF, sendo
certo que sempre agiu de boa-fé e não deu causa ao erro cometido pela Administração
do TRE/SP ao classificá-lo como alienado mental.
Aduz que a competência pela retenção de IRPF era do TRE/SP, enquanto substituto
tributário, não havendo que se falar em responsabilidade do Impugnante pelos valores
que deixaram de se pagos no período.
Esclarece que o autuado fez jus ao recebimento de verba referente a diferença de
remuneração relativa à implantação do Plano Real - URV (11.98%), em abril de 1994, a
qual foi, em 2002, parcialmente paga administrativamente pelo órgão ao qual pertence.
Entretanto, os administradores do TRE/SP, por entenderem que a verba tinha caráter
indenizatório, decidiram não efetuar a retenção do Imposto de Renda na Fonte,
baseando-se na Resolução n° 245/2002, do Supremo Tribunal Federal, a qual se refere
ao abono variável pago aos Membros da Magistratura da União. Posteriormente, admite
que o TCU determinou que o TRE corrigisse a situação porque a verba possui caráter
remuneratório.
Protesta contra a cobrança de IRPF sobre os juros incidentes no pagamento da referida
diferença de 11,98% alegando que a cobrança fere o Principio Constitucional da
Isonomia, pois todos os servidores do poder judiciário tiveram a incidência afastada de
acordo com o entendimento do Superior Tribunal Federal no processo n°. 323.526.
aplicado pelos tribunais.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.061 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000272/2010-83

Protesta contra a multa pela não apresentação de DIRPF alegando que apresentou
Declaração de Isento pois seus rendimentos eram classificados como isentos de IRPF
pela fonte pagadora.
Cita o artigo 128 do CTN. doutrina de Bernardo Ribeiro de Moraes e de Hugo de Brito
Machado sobre a responsabilidade tributária, além de jurisprudências do STJ. e conclui
que a responsabilidade pelo recolhimento do Imposto de Renda que deixou de ser retido
na fonte por ocasião do pagamento dos valores referentes aos 11,98%. em decorrência
de ato ilegal praticado pelos Administradores do TRE/SP. é do Tribunal e não de seus
servidores.
Prossegue trazendo o histórico legislativo do abono variável devido aos magistrados e
conclui que. da mesma forma que o referido abono, o resíduo de 11,98% têm caráter de
reposição patrimonial, indenizatório. propriamente dito pois ambos visam repor, um aos
magistrados e, outro, aos servidores, o prejuízo causado pela não-aplicação de
disposição legal (no caso do abono) ou por sua aplicação incorreta (no caso dos
11,98%). São, portanto, parcelas indenizatórias, que não geram renda, mas, apenas,
compensam o prejuízo causado anteriormente.
Esclarece que a Resolução n° 245 do STF. determinou, ainda, o recalculo, mês a mês.
do valor da contribuição previdenciária e do imposto de renda retido na fonte, excluídas
da base de cálculo todos e quaisquer reajustes percebidos ou incorporados no período, a
qualquer título, ainda que pagos em rubricas autônomas, bem como as repercussões
desses reajustes nas vantagens pessoais, declarando que tais parcelas têm a mesma
natureza conferida ao abono (ait. 3o). Também tratou da forma de restituição dos valores
nos incisos I e II do art. 3o. Conclui então que sob qualquer ângulo que se veja a
questão, não resta dúvida que a Resolução n° 245 do STF determina que. sobre certas
parcelas, dentre as quais as que resultam da conversão em URV, não deve incidir a
contribuição previdenciária e o imposto de renda e. ainda, que uma vez descontados
sobre tais parcelas, devem ser restituídos.
Aduz que ainda que se trate de Resolução administrativa, é de se deduzir que, em sede
jurisdicional, o entendimento da Egrégia Cone não seria outro, sendo, como é. guardiã
dos princípios insculpidos na Magna Carta dentre os quais se destaca o da isonomia.
Volta a protestar contra a multa pela não entrega das DIRPF alegando que a lei nada
fala sobre aquele que. agindo de boa-fé. entrega sua declaração de forma errada, como
se isento fosse, pois assim foi informado pelo órgão pagador.
Argumenta que recebeu de boa-fé seus proventos como isentos de tributação em razão
de erro da Administração do TRE/SP. Assim, a totalidade do valor pago a título de
proventos passou a ter natureza meramente alimentar, razão pela qual não há que se
falar em cobrança dos valores retroativos a cinco anos. sob pena de implicar violação ao
princípio da irredutibilidade de vencimentos.
Alega que cobrança de impostos devidos à União que deixaram de ser pagos por
responsabilidade do contribuinte é feita de forma parcelada e protesta afirmando que no
presente caso. a Receita Federal está cobrando à vista, penalizando sobremaneira o
Impugnante que nenhuma responsabilidade teve em razão da não retenção do IRRF na
época própria, eis que isso se deu por decisão da Administração do TRE/SP.
Protesta afirmando que a cobrança dos valores que deixaram de ser retidos em razão de
equívoco na classificação da doença do servidor, por responsabilidade exclusiva dos
Administradores do TRE/SP. constitui violação ao direito de propriedade, bem como
tem efeito de confisco e da segurança jurídica.
Insurge contra a cobrança da taxa Selic sobre os valores lançados alegando ser esta
inconstitucional e ilegal.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.061 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000272/2010-83

Por fim. requer:
"Isto posto, requer digne-se Vossa Senhoria dar provimento à presente
IMPUGNAÇÃO, com o cancelamento do Auto de Infração ora impugnado, levando-se
em consideração as violações legais e constitucionais apontadas, a fim de evitar a
cobrança indevida do imposto de renda sobre os proventos recebidos como isentos nos
períodos de 2004 2009, devendo a Secretaria da Receita Federal cobrar os valores que
entender devidos do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, substituto tributário na
presente relação fiscal e responsável direto pelo pagamento do imposto de renda que
deixou de reter na fonte por erro de sua Administração.
Caso assim não entenda Vossa Senhoria, o que se admite apenas por argumentação,
requer o provimento parcial da presente Impugnação a fim de garantir a exclusão dos
valores devidos a titulo de PSSS da base de calado do Imposto de Renda, bem como o
direito ao parcelamento do valor devido, nos termos da Portaria Conjunta SRF/PGFN n°
02/20002, SEM incidência de juros SELIC, em respeito aos mais basilares princípios de
direito."
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
CONTRIBUINTE. IMPOSTO DE RENDA.
O contribuinte do imposto de renda é a pessoa que adquiriu a disponibilidade
jurídica ou económica da renda ou dos proventos tributáveis.
D IRPF. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
A responsabilidade por infrações da legislação tributaria independe da intenção
do agente ou responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato. salvo disposição de lei em contrário.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Legal a aplicação da taxa Selic para fixação dos juros moratórios para
recolhimento do crédito tributário em atraso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 228 a 268, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.061 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000272/2010-83

Analisando os autos, percebe-se que a autuação foi decorrente da situação em que
o Tribunal Regional Eleitoral do São Paulo atribuiu ao contribuinte indevidamente, na ocasião de
sua aposentadoria, a isenção da cobrança do Imposto de Renda, onde, posteriormente, o
equivoco foi constatado pelo referido tribunal e as DIRFs (Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte) referentes aos anos-calendário de 2003 a 2008 foram retificadas pelo TRE/SP.
De posse das retificadoras das DIRF’s apresentadas pelo TRE/SP, a fiscalização
fez a reconstituição das bases de cálculos dos tributos devidos, por ano-calendário.
Por questões didáticas, analisar-se-á as alegações do recorrente em tópicos
separados.
1 – DA REMUNERAÇÃO REFERENTE AOS 11,98% PAGA EM 2003 E 2004
SEM RETENÇÃO DO IRRF.
Segundo o recorrente, considerando que a fonte pagadora inicialmente considerou
isentos os rendimentos recebidos a título da conversão de valores em URV, não teria porque o
mesmo ser penalizado da forma como ocorreu no auto de infração em debate, pois, agiu
conforme o entendimento indenizatório das verbas recebidas apresentado pela fonte pagadora.
Sobre o recebimento de valores decorrente da conversão de valores em URV para
real, tem-se que o órgão julgador de primeira instância manifestou-se no sentido de que o tema
está pacificado como sendo tributável, ante o afastamento pelo TCU do caráter indenizatório da
verba, conforme ofício do próprio TRE, alertado pelo TCU, onde reconhece o equívoco no
tratamento dado à verba recebida e determina que o contribuinte efetue a correção em sua
declaração de imposto de renda, correção esta não efetuada pelo recorrente dentro do período em
que se encontrava espontâneo.
No caso, entendo que agiram corretas a fiscalização e a decisão recorrida, pois, a
partir do momento em que houve o reconhecimento do erro pela fonte pagadora e que esta
informou ao beneficiário dos pagamentos, caberia a este, fazer os ajustes necessários junto ao
fisco.
Por conta disso, não assiste razão ao recorrente no tocante a esta solicitação.
2 – DA NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 12 DA LEI 7.713/88 AO CASO.
Segundo o referido dispositivo legal, no caso de rendimentos recebidos
acumuladamente, o imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos
rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu
recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Para o recorrente, segundo o entendimento jurisprudencial, a utilização do regime de caixa na
tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente deve ser afastado, pois deverá ser
utilizado o regimente de competência.
Por este entendimento, os valores recebidos a título de URV deveriam ter sido
tributados na fonte nos termos em que incidiria o tributo se percebidos à época própria e por
conta disso, seriam isentos de tributação se tivessem sido regularmente pagos à época própria,
pois a remuneração do recorrente tinha valor total inferior à faixa de isenção de IRPF.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.061 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000272/2010-83

Apesar de considerar plausíveis os argumentos do contribuinte no sentido de que
seja aplicado o regime de competência na tributação dos valores recebidos a título da conversão
de URV para real, entendo que não devem ser acatados, pois, não há nos autos elementos que
comprovam que os referidos valores sejam rendimentos recebidos acumuladamente, como por
exemplo a decisão judicial, o alvará e planilhas de cálculo.
3 – DO CARÁTER INDENIZATÓRIO DOS JUROS INCIDENTES SOBRE OS
11,98% E DOS JUROS MORATÓRIOS.
Neste item do recurso, o recorrente alega ser impertinente o entendimento da
Secretaria da Receita Federal onde entende que o valor de R$ 9.423,24 recebido em 2007 a título
de juros sobre os 11,98%, são rendimentos tributáveis e o incluiu na cobrança dos débitos fiscais
em debate.
No que diz respeito ao caráter indenizatório, conforme o próprio ofício
encaminhado pelo TRE/SP, tem-se que foi afastado este entendimento.
Quanto aos juros moratórios, considerando o entendimento jurisprudencial
existente, que deve ser seguido por esta corte de julgamento, no sentido de sua exclusão da
tributação, entendo que assiste razão ao recorrente e que os mesmos sejam excluídos da
autuação. Por conta disso, adoto como razão de decidir, os fundamentos prolatados através do
acórdão de no 2201-009.455, desta turma de julgamento, datado de 11 de novembro de 2021,
cujos trechos pertinentes, transcrevo a seguir:
DOS JUROS NO CALCULO DA DIFERENÇA DE URV
Quanto a este ponto, deve ser dado provimento ao recurso apresentado pelo
contribuinte, conforme disposto no Parecer SEI n° 10167/2021/ME. que peço vénia para
transcrever alguns trechos dela:
Documento Público. Ausência de sigilo.
Tese em repercussão geral - Tema 808 - RE n° 855.09l/RS. Incidência de imposto de
renda sobre os juros moratórios devidos sobre o recebimento em atraso de remuneração
pelo exercício de emprego, cargo ou função.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Arts. 19. VI, "a", e 19-A. I. da Lei n° 10.522/2002; art 2o, V, da Portaria PGFN n°
502/2014.
Parecer para efeitos do art. 3o. § 3o. da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1/2014.
Pendência da publicação de acórdão que julgou os Embargos de Declaração. Processo
SEI n° 10951.102873/2021-01 (...)
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei n° 4.506/1964
e a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o. da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43. II e § 1o, do CTN. para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os jmos de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz. portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não. exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.061 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000272/2010-83

anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais. a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma. a tese firmada é de que "não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função" e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
(...)
27. Considerando o acima disposto, já é possível depreender a tese majoritária e
atualizar as orientações constantes da matéria no SAJ, ainda que pendente a publicação
dos Embargos de Declaração, uma vez que estes não resultaram em alteração do
conteúdo do julgado:
1.22 i) Juros de mora
Abrangência: Tema com dispensa de contestar e recorrer, conforme entendimento do
STF. proferido no RE 855.091 em repercussão geral (Tema 808).
Resumo: O STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função".
Referência: Parecer XXXXX
Data de início da vigência da dispensa: XXXX.
28. Ademais, para fins de cumprimento da decisão, destaca-se que os procedimentos
administrativos suspensos em razão do despacho de 10 09 2018 do Min. Relator, devem
seguir seu curso com a devida aplicação do entendimento firmado pelo STF, em
analogia do que preconiza o ait. 1.040. III. do Código de Processo Civil.
(...)
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei no 4.506/1964:
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43. inciso II e § 1o do CTN:
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC. é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do tributo sobre os
juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da natureza da
verba que está sendo paga:
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos ferinos do art. 927, § 3o, do
CPC;
e) a tese definida aplicase aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.061 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000272/2010-83

f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g)os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento pagos
em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso decorra
de decisão judicial.
30. Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3o, § 3o. da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1/2014.
31. Ademais, propõe-se que sejam realizadas as alterações do quadro explicativo acima
na árvore de matérias do SAJ, bem como na lista de dispensa de contestar e recorrer
(Art.2°, V. VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN N° 502/2016) da internet da PGFN, com
a substituição das orientações do item 1.22 i) pelo quadro explicativo acima.
32. Por derradeiro, recomenda-se ampla divulgação do presente Parecer no âmbito desta
Procuradoria-Geral.
33. É a manifestação.
Logo. o Parecer SEI N° 10167/2021 ME deixa claro que a Procuradoria da Fazenda
Nacional, responsável pela administração cobrança do tributo deixará de recorrer quanto
a esta matéria, de modo que deve ser acolhida a pretensão do contribuinte, neste ponto.
4 - DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA E DA RESPONSABILIDADE DO
SUBSTITUTO E DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MULTA POR FALTA DE
ENTREGA DE DECLARAÇÃO NO PRAZO LEGAL.
Apesar de existir o entendimento sedimentado no sentido de que o contribuinte
não deve ser penalizado no caso de erro cometido pela fonte pagadora ao apresentar o informe de
rendimentos; no caso em concreto, mesmo sendo constatado o erro cometido pelo TRE/SP,
informado ao contribuinte através do ofício TRE/SP n° 8483/09; entendo que o contribuinte, de
alguma forma deveria ter percebido o referido erro por ocasião do recebimento dos
comprovantes dos rendimentos e solicitado a devida correção, pois, em nenhuma parte nos autos,
o contribuinte deixou transparecer que haveria alguma possibilidade de ter chances dos referidos
comprovantes de rendimentos estarem corretos. Se porventura o contribuinte tivesse alegado, por
exemplo, a possibilidade de estar acometido de alguma enfermidade que pudesse se enquadrar na
hipótese de isenção, poderia ser levantada a possibilidade de que o mesmo tivesse agido de boa
fé ao acatar a classificação como isentos de tributação dos valores apresentados em seus
comprovantes de rendimentos pela fonte pagadora.
Ademais, nestes tópicos do recurso, considerando a objetividade e a clareza da
decisão recorrida, cujos fundamentos concordo, complementando os meus argumentos, utilizo-
me como razões de decidir, a decisão recorrida, cujos trechos pertinentes, transcrevo a seguir:
Pretende o contribuinte eximir-se do imposto de renda apurado no lançamento, alegando
que a responsabilidade pelo tributo a ser recolhido é exclusivamente da fonte pagadora.
A tese defensiva, contudo, não merece guarida.
A Lei ( Lei 7713/88. art.7°), quando impõe à fonte pagadora a obrigação de reter o
imposto, não modifica quem é o contribuinte da obrigação tributária, que continua
sendo a pessoa que adquiriu a disponibilidade jurídica ou econômica da renda ou dos
proventos tributáveis.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.061 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000272/2010-83

Nesse sentido, dispõe textualmente o Código Tributário Nacional, in verbis:
"Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1- A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da orígem e da forma de
percepção.
(...)
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam."
O Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000/99, por sua vez.
estabelece a obrigatoriedade de submeter os rendimentos ao ajustes anual,
independentemente a classificação dos rendimentos ou da retenção do imposto sofrida:
"Art. 2o As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza,
inclusive rendimentos e ganhos de capital, são contribuintes do imposto de renda, sem
distinção da nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão (Lei no 4.506, de 30 de
novembro de 1964, art. 1o, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 43, e Lei no
8.383, de 30 de dezembro de 1991, art. 4o).
&2o O imposto será devido à medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem
percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 85 (Lei no 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, art. 2o).
(...)
An. 85. Sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 2o, a pessoa física deverá apurar o saldo
em Reais do imposto a pagar ou o valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos
percebidos no ano-calendário (Lei n° 9.250, de 1995, art. 7o) "
Desse modo, ainda que o imposto de renda devido pelo contribuinte não tenha sido
retido pela fonte pagadora no mês do recebimento da renda por erro de quem quer que
seja. permanece incólume a obrigação do beneficiário da renda de declarar todos os seus
rendimentos em DIRPF, inclusive suplementando o pagamento do imposto de renda, se
for o caso.
Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que ora transcrevo:
"PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
DECISÃO
EM
PARTE
UNÂNIME.
INTERPOSIÇÃO
SIMULTÂNEA COM EMBARGOS INFRINGENTES. IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. IMPORTÂNCIAS PAGAS EM DECORRÊNCIA DE
SENTENÇA TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO E
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO FONTE PAGADORA.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.061 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000272/2010-83

2 O art, 45, parágrafo único, do CTN, define a fonte pagadora como sendo o sujeito
passivo pela retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte incidente sobre
verbas passíveis de tributação.
3. Todavia, a lei não excluiu a responsabilidade do contribuinte que aufere a renda ou
provento, que tem relação direta e pessoal com a situação que configura o fato gerador
do tributo, que é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou do
provento e, portanto, guarda relação natural com o fato da tributação. Assim, o
contribuinte continua obrigado a declarar o valor por ocasião do ajuste anual, podendo,
inclusive, receber restituição ou ser obrigado a suplementar o pagamento. A falta de
cumprimento do dever de recolher na fonte, ainda que importe em responsabilidade do
retentor omisso, não exclui a obrigação do contribuinte, que auferiu a renda de oferecê-
la à tributação, como aliás, ocorreria se tivesse havido o desconto na fonte.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e improvido. (RESP n° 416.858, 1° Turma,
Rei. Ministro Teori Albino Zavascki, decisão unânime, publicada no DJ de
15.03.2004)"
Destarte, mostra-se correta a exigência tributária do contribuinte incidente nas
remuneratórias.
Ocorre que, como se sabe, a responsabilidade pelas informações prestadas em DIRPF é
do contribuinte que deve conferir os valores a serem informados e solicitar as devidas
correções às fontes pagadoras, se for o caso. Ao não tomar esse cuidado o contribuinte
acaba sendo penalizado quando ocorrer a apuração de omissões incorreções na DIRPF
apresentada, como é o caso dos autos.
Nesse sentido, há diversas decisões do Superior Tribunal de Justiça:
"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
IMPORTÂNCIAS PAGAS EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA TRABALHISTA.
RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DO IMPOSTO
FONTE
PAGADORA.
CONTRIBUINTE.
EXCLUSÃO
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA NÃO-PROVIDOS.
1. Ainda que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto de renda incidente sobre
valores decorrentes de sentença tr-abaihista, seja da fonte pagadora, devendo a retenção
do tributo ser efetuada por ocasião do pagamento, tal fato não afasta a responsabilidade
legal da pessoa beneficiária rios rendimentos. A responsabilidade do contribuinte só
seria excluída se houvesse comprovação de que a fonte pagadora reteve o imposto de
renda a que estava obrigado, mesmo que não houvesse feito o recolhimento.
2. Embargos de divergência aos quais se nega provimento. " (Primeira Seção;
Embargos de Divergência no REsp n° 644.223-SC; Relator: Ministro José Delgado;
Acórdão publicado no DJ em 20/02/2006)
"TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPOSTO
DE
RENDA.
AUSÊNCIA
DE
RETENÇÃO
NA
FONTE.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ACÓRDÃO EMBARGADO EM SINTONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO. SÚMULA 168/STJ. 1. De
acordo com a jurisprudência consolidada no âmbito da Primeira Seção, a ausência de
retenção e de recolhimento do imposto de renda pela fonte pagadora não exclui a
responsabilidade do contribuinte pelo pagamento do tributo. Precedentes: AgRg nos
EREsp 380.08l/SC, Rei. Ministro Luiz Fia, Primeira Seção, DJ 13/8/2007; EREsp
652.498/SC, Rei. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJ 18/9/2006; AgRg
no REsp 981.997/SP, Rei. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 4/5/2009;
AgRg no REsp 1.095.538/SP, Rei. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
20/4/2009; REsp 704.845/PR, Rei Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.061 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000272/2010-83

DJe 16/9/2008; REsp 665.960/SC, Rei. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
Turma, DJe 12/5/2008.
2. "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribuna! se firmou
no mesmo sentido do acórdão embargado" (Súmula 168/STJ).
3. Agravo regimenta! não provido." (Primeira Seção; Agravo Regimental em Embargos
de Divergência no REsp n° 830.609-RJ; Relator: Ministro Benedito Gonçalves;
Acórdão publicado no DJ em 01/07/2009)"
Assim, resta sedimentado que é do contribuinte beneficiário dos rendimentos a
responsabilidade sobre a correta informação em DIRPF e o efetivo recolhimento do
IRPF. Obviamente o mesmo raciocínio se aplica à obrigatoriedade de entrega da DIRPF
pois é do contribuinte, como se sabe. a obrigação de declarar seus rendimentos
corretamente de maneira tempestiva. No caso. o contribuinte estava obrigado a entregar
a Declaração de Ajuste Anual porque possuía rendimentos que extrapolaram o limite de
isenção. Ao não cumprir sua obrigação acessória, resta inarredável a autuação, como foi
o caso.
Quanto à suposta entrega de Declaração de Isento no período, é claro que a conduta não
supre a falta da Declaração de Ajuste. Isso porque a obrigatoriedade da entrega da
DIRPF é disciplinada na legislação e, havendo obrigatoriedade, não é a entrega de outra
declaração, de caráter meramente informativo, que irá suprir a obrigação legal.
Ressalte-se, no caso em apreço, que o contribuinte foi cientificado do equívoco no
tratamento dado aos seus rendimentos em novembro de 2009, quatro meses antes do
lançamento (Ofício do TRE/SP de fl.92). Assim, teve o autuado bastante tempo para
promover a devida retificação de suas Declarações de Ajuste sem ter que arcar com a
multa de ofício ora lançada.
Esclareça-se ainda que o presente lançamento não busca reduzir indevidamente
rendimentos de natureza alimentar como quer fazer parecer a impugnação, trata-se
somente da cobrança do imposto devido não pago à época correta, tudo nos termos da
legislação em vigor.
Neste ponto cabe esclarecer também que o lançamento não viola qualquer princípio
constitucional pois busca repor ao Erário o imposto devido que não foi pago, com os
seus respectivos acréscimos legais. O elevado valor lançado decorre dos vários anos de
omissão do contribuinte e não cabe ao agente administrativo formar juízo de valor
quanto à situação econômica do contribuinte frente ao débito lançado.
5
-
DA
AFRONTA
AOS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
DA
IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS E DA VIOLAÇÃO DA SEGURANÇA
JURÍDICA.
No tocante à aplicação destes princípios, entendo que não assiste razão ao
recorrente.
No caso da irredutibilidade dos vencimentos, não se aplica, pois, a tributação
sobre os valores pagos feita dentro da previsão legal, procedimento este apenas postergado,
sendo aplicada a tributação por ocasião da descoberta e correção do erro da tributação que
deveria ter sido efetuada na época correta dos pagamentos.
Quanto à segurança jurídica, conforme apresentado e debatido nos autos, tem-se
que, a unidade pagadora, dentro do prazo legal para a detecção e correção dos erros porventura
cometidos, o fez e comunicou ao contribuinte, cabendo a este, retificar as suas declarações no
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.061 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000272/2010-83

intuito de se adequar às exigências legais, coisa que o contribuinte não se desincumbiu de sua
obrigação.
Vale lembrar também, conforme explicitado nos itens anteriores, que caberia ao
contribuinte perceber o erro e solicitar as devidas correções dos comprovantes de rendimentos
apresentados pela fonte pagadora.
Além do mais, considerando as explicações expostas, sobre as discussões
relacionadas às ilegalidades e / ou inconstitucionalidades, para confirmar o acerto da decisão de
piso, tem-se a súmula CARF no 2, que reza:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, uma vez atendidos os procedimentos legais no tocante ao lançamento
efetuado, não devem ser acolhidos os argumentos do recorrente.
No tocante à taxa SELIC aplicada sobre os juros de mora, existe a súmula CARF
no 4, que reza:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
No que diz respeito às decisões administrativas apresentadas pelo contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.061 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000272/2010-83

2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto a entendimentos doutrinários, tem-se que, apesar dos valorosos
ensinamentos que possam trazer aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não são de seguimento obrigatório.
No tocante à intimação do advogado, entendo ser cabível, até mesmo porque
existe o entendimento sedimentado deste CARF neste sentido:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para dar
provimento parcial, para excluir da base de cálculo do ano-calendário 2007 o valor de R$
9.423,24.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 292
DF CARF MF
Original